Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015928-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE registrado(a) civilmente como RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVANTE), BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.381.017/0001-61 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PRANTE - CPF: 016.069.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PRANTE - CPF: 031.405.651-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO CAUÇÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. GRAVAMES PREEXISTENTES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INSEGURANÇA JURÍDICA QUANTO À PLENA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DA PENHORA.

DIREITO POTESTATIVO DO EXEQUENTE. FINALIDADE PREVENTIVA CONTRA FRAUDE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a caução de bem imóvel rural de propriedade de terceiros (irmã e cunhado do de cujus) e determinou a penhora de 69 veículos registrados em nome do Espólio recorrente, com fundamento no art. 829, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a rejeição do imóvel rural ofertado como caução foi legítima, considerando a existência de gravames preexistentes que comprometem sua efetividade como garantia; (ii) verificar se a averbação premonitória promovida sobre os veículos constitui medida constritiva excessiva ou se representa exercício legítimo de direito potestativo do exequente; e (iii) analisar se a constrição dos veículos observa o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O imóvel rural ofertado como caução, embora de elevado valor comercial, possui gravames preexistentes, especificamente caução judicial e penhora em favor do Estado de Mato Grosso, que subordinam eventual expropriação à ordem de preferência do art. 908 do CPC, comprometendo a efetividade da garantia e gerando insegurança jurídica quanto à plena satisfação do crédito exequendo.

4. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC possui natureza jurídica distinta da penhora, constituindo direito potestativo do exequente que visa tornar pública a existência da execução, assegurar a boa-fé de terceiros adquirentes e prevenir eventual fraude à execução. Trata-se de medida cautelar preventiva que não vincula os bens objeto da averbação à futura expropriação, não gerando efeitos constritivos sobre a posse ou disponibilidade dos veículos.

5. A decisão que rejeitou a caução ofertada e determinou a constrição dos veículos observou estritamente os requisitos legais do art. 829, § 2º, do CPC, sendo técnica, legal e prudente, especialmente considerando que não houve concentração efetiva de penhora nem avaliação judicial dos bens para verificar eventual excesso de constrição.

6. O agravante não demonstrou que os veículos são essenciais à operacionalização de atividade produtiva ou que sua constrição compromete a geração de renda ou subsistência familiar, não se aplicando o parágrafo único do art. 805 do CPC, que exige comprovação inequívoca de que a medida é excessivamente onerosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição de caução de bem imóvel que possui gravames preexistentes é legítima quando tais ônus comprometem a efetividade da garantia e a plena satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 829, § 2º, do CPC. 2. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC constitui direito potestativo do exequente, distinto da penhora, não configurando medida constritiva excessiva, mas instrumento legítimo de preservação da eficácia do processo executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, parágrafo único; 828; 829, § 2º; 845, § 1º; 874; 908; 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1009257-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE,
representado pela inventariante
MIRTES SALETE PRANTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da
ação execução de título extrajudicial n.º 1002158-92.2020.8.11.0045
, rejeitou a caução de bem imóvel rural e determinou a penhora de 69 (sessenta e nove) veículos registrados em nome do Espólio recorrente, com fundamento no art. 829, § 2º, do CPC.

O agravante sustenta a nulidade da execução em razão da
ausência de recolhimento das custas iniciais
, no processo executivo fundado em título executivo extrajudicial promovido pela agravada
BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI – ME
, conforme decisão interlocutória proferida em 21.03.2023 (Id. 118028567 – autos de origem).

Alega, também, a inexistência de título executivo sob o argumento de que a duplicata mercantil no valor de R$ 250.000,00 estaria prescrita e desacompanhada de aceite, carecendo, portanto, dos atributos de liquidez e certeza exigidos para a validade do título executivo. Aduz que tais questões não foram enfrentadas pelo juízo de origem.

Defende que o imóvel ofertado em garantia seria suficiente para garantir o débito, tratando-se de propriedade rural com área de 1.210 hectares, avaliada em mais de doze milhões de reais, conforme matrícula nº 48 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT. Sustenta que a constrição dos veículos é excessiva e desproporcional, comprometendo a continuidade das atividades econômicas do espólio e a subsistência dos herdeiros.

Ressalta que o imóvel encontra-se registrado em nome da Sra.
Luciane Prante Chiarello
e do Sr.
Neri José Chiarello
, irmã e cunhado do agravante, os quais
anuíram expressamente com o oferecimento do bem em garantia
, conforme se comprova pelos documentos constantes nos autos de origem (Ids. 37332751 e 74273234). Esclarece, ainda, que, embora incidam duas restrições sobre o imóvel – uma averbação de caução e uma penhora –, seu valor de mercado supera, com ampla margem, o montante dos créditos garantidos, inclusive aquele objeto da presente execução, cuja exigibilidade encontra-se sendo impugnada, conforme avaliação mercadológica acostada aos autos (Id. 37332753).

Diante disso, requer, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, para suspender os atos constritivos e deferir a caução do imóvel ofertado, com imediata
baixa das averbações sobre os veículos
.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, determinando-se que o juízo de origem se manifeste quanto aos seguintes pontos: (a) recolhimento correto das custas e despesas processuais; (b) extravio da duplicata mercantil que passou a aparelhar a pretensão executiva da agravada; (c) consumação da prescrição da pretensão executiva com amparo na duplicata, que antes foi objeto da ação monitória extinta.

Subsidiariamente, requer-se o provimento do recurso, com o consequente deferimento da penhora do imóvel rural apresentado como garantia do juízo.

Comprovado o recolhimento do preparo no id. 287377365.

Foi deferido o efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especificamente quanto à ordem de penhora e à avaliação dos 69 (sessenta e nove) veículos indicados (ID 287481872).

A parte agravada,
Birkhan Assessoria Comercial EIRELI
, apresentou contrarrazões no id. 293604367, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão agravada que rejeitou como garantia o imóvel de Matrícula nº 48 (CRI de Nova Ubiratã-MT) e manteve a averbação premonitória sobre os veículos indicados nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE,
representado pela inventariante
MIRTES SALETE PRANTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da
ação execução de título extrajudicial n.º 1002158-92.2020.8.11.0045
, que lhe move
BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI – ME
, rejeitou a caução de bem imóvel rural e determinou a penhora de 69 (sessenta e nove) veículos registrados em nome do Espólio recorrente, nos termos do art. 829, § 2º, do CPC.

Ab initio
, verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o art. 1.003, §5º c/c art. 219, ambos do CPC. Presentes, igualmente, os demais requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a adequação e o interesse recursal,
conheço do agravo de instrumento
.

Consta nos autos que,
Birkhan Assessoria Comercial EIRELI - ME
ajuizou execução fundada em suposto crédito representado por duplicata mercantil no valor de R$ 250.000,00, oriunda de anterior ação declaratória na qual foi julgado improcedente o pedido formulado pelo executado,
Renato David Prante.

Inicialmente, o processo executivo tramitou como “
cumprimento de sentença”
, mas o juízo reconheceu tratar-se de execução de título extrajudicial, determinando, portanto, o pagamento das custas iniciais correspondentes. O agravante aponta que a parte exequente não efetuou tal pagamento, o que suscita dúvidas quanto à regularidade formal da execução.

O Espólio do executado, representado por sua inventariante, ofereceu em garantia um imóvel rural de elevado valor (avaliado em R$ 12,5 milhões), de propriedade de terceiros (irmã e cunhado do
de cujus
), com anuência expressa destes.

Contudo, o juízo de 1º grau
rejeitou a caução
, sob o fundamento de que
sobre o imóvel já recaem averbações de caução e penhora anteriores
, determinando, em seguida, a
penhora de 69 veículos
vinculados ao Espólio, por termo nos autos, observando o art. 845, §1º do Código de Processo Civil.

Vejamos trecho pertinente
:

“DECISÃO

1 – O art. 829, §2º do CPC preleciona que a penhora deve recair sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo Juiz demonstrando que a constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor.

No caso em tela,
o exequente indicou os bens móveis acostados no evento n. 38917050, inclusive, promoveu a averbação no DETRAN da existência deles
, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil.

Por sua vez,
o executado indicou o imóvel de propriedade de terceiro, sendo proprietários Luciani Prante Chiarello e Neri José Chiarello, matrícula n. 48 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubiratã/MT (Id n. 74273232), que teriam anuído no oferecimento do referido bem pelo executado
.

Feitas estas considerações, em análise ao oferecimento do referido imóvel,
este Juízo verifica que o bem não está desimpedido, visto que consta averbação de caução (AV-08/48) do bem oferecido no valor de R$ 589.967,23 (quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) no PJE 1008698-52.2020.8.11.0015, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, bem como consta penhora no PJE 0002762-90.2019.811.0082, distribuído na Vara Única de Nova Ubiratã/MT em favor do Estado de Mato Grosso (R-09/48) no montante de R$ 972.681,52 (novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Assim, nota-se que há constrições anteriores no imóvel, que dificulta a plena satisfação do crédito do exequente, conforme o título executivo extrajudicial, visto que deverá, necessariamente, após a eventual expropriação, aguardar a ordem preferencial de pagamento, conforme estabelece o art. 908 do Código de Processo Civil.

Sendo assim
, levando-se em consideração que a penhora sobre o imóvel trará prejuízo ao credor na satisfação de seu crédito, este Juízo

REJEITA
o pedido de oferecimento do aludido imóvel, nos termos do art. 829, §2º do Código de Processo Civil.

2 – De outro lado, em relação à manifestação acostada no evento n. 190198000, verifica-se que o exequente pugnou pela expedição de certidão comprobatória da existência da lide, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil com o intuito de averbar a admissão da execução no DETRAN dos respectivos veículos passíveis de penhora.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo
[1]
estabelece a necessidade de o credor comunicar ao Juízo a respeito das respectivas averbações efetivadas no prazo de 10 (dez) dias.

Compulsando os autos, verifica-se que foram solicitadas as averbações no DETRAN, conforme o art. 828 do CPC (Id n. 74054654).

A penhora é um ato processual por meio do qual, determinados bens do devedor são apreendidos judicialmente e delimitados, vinculando-se ao Juízo, os quais serão reservados para satisfação do crédito do exequente, sendo, por isso, indispensável a sua formalização por auto ou termo, nos termos do art. 838 do CPC.

(...)

Por sua vez, a averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC
não se trata de penhora
.

É um direito potestativo do exequente, sendo a sua finalidade é tornar pública a existência de uma demanda de execução em face do devedor, bem como constituir uma presunção absoluta de que a alienação do bem, se caso conduzir a insolvência constituirá fraude à execução, e por fim, prevenir a dilapidação patrimonial.

(...)

Nesse sentido, como não houve formalmente o ato de penhora, obviamente, descabe qualquer alegação da executada a respeito de excesso de constrição.

Ressalte-se, a averbação premonitória não é ato penhora.

Não obstante, ulteriormente, na hipótese de haver a concentração do ato de penhora em bens determinados, o exequente tem o dever de promover o cancelamento das constrições que não foram efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilização por danos.

Ao se concentrar a penhora em bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativo aos bens que não foram penhorados, conforme o parágrafo segundo do referido dispositivo.

Em análise ao processo, verifica-se o executado foi citado (37327563), ocasião em que deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento da dívida.

A executada ofereceu bem imóvel para penhora (Id n. 37332749), porém, conforme a presente decisão, o oferecimento de tal imóvel não se mostra efetivo e vantajosa para o credor.

Portanto, diante do fato de que ainda não houve a concentração dos atos de penhora, este Juízo
REJEITA
o pedido de levantamento da averbação premonitória formulado pelo executado no evento n. 190198000.

3 – Em consulta ao Agravo de Instrumento n. 1009257-20.2021.8.11.0000, sob a relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, foi dado provimento parcial ao referido recurso, oriundo de decisão proferida nos embargos à execução em apenso (PJE n. 1004136-07.2020.811.0045), consignando a suspensão da execução mediante a garantia do Juízo.

Como restou consignado nesta decisão, este Juízo entendeu que a garantia oferecida pelo executado de bens de terceiro não se mostra razoável para a plena satisfação do crédito, conforme o art. 829, §2º do Código de Processo Civil.

Portanto, a execução não se encontra garantida, embora existam averbações premonitórias que foram promovidas pelo exequente, conforme manifestação acostada no evento n. 74054651.

Nesse sentido, para tal mister, este Juízo entende necessário promover a constrição dos veículos que foram indicados pelo executado mediante penhora.

É preciso compreender que, antes da avaliação efetiva dos bens por meio de Oficial de Justiça, não se tem elementos suficientes e seguros para apontar que a constrição dos 69 (sessenta e nove) veículos sejam constrições excessivas.

Aliás, com base no art. 874, incisos I e II do Código de Processo Civil
[4]
, a redução ou ampliação da penhora se dá após o ato de avaliação, momento em que o Juízo efetivamente analisa se necessita adotar medidas para que as constrições não sejam além da necessidade para a satisfação do crédito do exequente.

Sendo assim, observando-se o acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 1009257-20.2021.8.11.0000 que não impediu a garantia do Juízo, o fato de que a garantia real, imóvel de terceiro, oferecida pelo exequente, não se mostra vantajosa para o credor, levando-se em consideração ainda o fato de que a análise da necessidade de redução ou ampliação da penhora somente se dá com a avaliação dos bens, conforme o art. 874 do CPC, este Juízo entende necessário à lavratura de termo de penhora sobre os veículos indicados.

Nessa esteira
, PROCEDA-SE a penhora dos veículos indicados pelo exequente (Id n. 74054654)
por termo nos autos
, nos termos do art. 845, §1º do Código de Processo Civil.

4 – EXPEÇA-SE mandado com a finalidade de
avaliação
dos bens penhorados acima.
(...)” (Id. 190353690 – autos de origem)

A insurgência recursal centra-se, essencialmente, na alegação de que o imóvel rural indicado como caução seria mais do que suficiente para garantir o juízo, ao passo que a constrição dos veículos mostraria-se excessiva, onerosa e desproporcional.

Argumenta-se, ademais, que as averbações realizadas sobre os veículos equivaleriam, na prática, a penhora generalizada, efetuada sem prévia avaliação.

Cumpre delimitar, desde logo, que questões como a
prescrição do crédito, a inexistência de título executivo válido e as supostas irregularidades no recolhimento das custas iniciais
, embora amplamente debatidas nas razões recursais pelo agravante, não foram apreciadas pelo juízo de origem e, por essa razão, não integram o objeto da decisão agravada.

Como se sabe, nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento visa impugnar decisões interlocutórias, não cabendo, por esta via, a análise de matérias alheias ao ato judicial impugnado, que devem ser deduzidas por meio próprio, como os embargos à execução, via adequada para discussão de questões de mérito, cabendo dilação probatória e amplo contraditório.

Dessa forma, a análise limitar-se-á à legalidade e razoabilidade da rejeição do imóvel ofertado como garantia e à consequente imposição de constrição sobre os veículos pertencentes ao espólio.

Pois bem.

O juízo de origem, ao proferir decisão, observou estritamente os requisitos legais para rejeição do bem ofertado à penhora, fundamentando-se na existência de
ônus reais preexistentes
registrados na matrícula do imóvel a saber, caução judicial e penhora em favor do Estado de Mato Grosso, os quais restringem sua disponibilidade e reduzem, de forma objetiva, sua utilidade prática como garantia da execução.

O artigo 829, §2º, do CPC, admite que a penhora recaia sobre bem indicado pelo executado, desde que a constrição se revele menos onerosa e não cause prejuízo ao credor, veja-se:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

[...]

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o imóvel rural ofertado em caução, sob a matrícula nº 48 do CRI de Nova Ubiratã, além de pertencer a terceiros, ostenta dois ônus reais preexistentes: (i) caução judicial no valor de R$ 589.967,23, registrada em 23/11/2020; e (ii) penhora decorrente do processo nº 000276290.2019.8.11.0082, em favor do Estado de Mato Grosso, cujo crédito à época do registro, em 06/12/2021, era no valor de R$ 972.681,52.

Referido valor, contudo, foi devidamente atualizado nos autos da execução em 2022, alcançando o montante de R$ 1.862.458,63 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme demonstrado no documento de id. 293604367 – pág. 10.

Ainda assim, consta nos autos avaliação mercadológica realizada em 2019, apontando que o imóvel possui valor estimado superior a R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), o que representaria, em tese, garantia suficiente não apenas para o crédito exequendo, de pouco mais de R$ 1.100.000,00, mas também para a cobertura dos ônus já incidentes.

Ocorre que o referido imóvel encontra-se comprometido por constrições que subordinam eventual expropriação à ordem de preferência prevista no art. 908 do CPC,
verbis
:

“Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.”

Importa, ainda, frisar que o valor de mercado estimado do bem, ainda que elevado, não mitiga a insegurança jurídica decorrente da existência de ônus e da titularidade em nome de terceiros, ainda que estes tenham anuído com o oferecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – CONTROVÉRSIA SOBRE A LIQUIDEZ DO TÍTULO – OFERTA DE GARANTIA – EFEITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDO MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DA GARANTIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Embargos à execução - Atribuição de efeito suspensivo – Possibilidade – Dúvida quanto à liquidez do título executivo - Recurso provido.” (TJSP, AI: 20670253520198260000 SP 2067025-35.2019.8.26.0000, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 18/06/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019)

(N.U 1009257-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), embora relevante, não prevalece diante da incerteza quanto à utilidade imediata do bem para satisfação do crédito, especialmente quando está em jogo a preservação da efetividade e celeridade da tutela jurisdicional executiva.

Ademais, não se pode perder de vista que a medida atualmente em discussão não se trata, tecnicamente, de penhora, mas sim de
averbação premonitória
, instituto previsto no art. 828 do CPC, cuja natureza e finalidade são distintas da penhora.

A averbação premonitória tem por objetivo tornar pública a existência da execução, assegurar a boa-fé dos terceiros adquirentes e prevenir eventual fraude à execução. Trata-se de direito potestativo do exequente, exercido com fundamento legal claro e sem necessidade de contraditório prévio. Sua finalidade é apenas
preservar a eficácia do processo executivo
, sem, contudo, vincular os bens objeto da averbação à futura expropriação.

Transcrevo trecho da decisão agravada nesse sentido:

“(...)Por sua vez, a averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC
não se trata de penhora.

É um direito potestativo do exequente, sendo a sua finalidade é tornar pública a existência de uma demanda de execução em face do devedor, bem como constituir uma presunção absoluta de que a alienação do bem, se caso conduzir a insolvência constituirá fraude à execução, e por fim, prevenir a dilapidação patrimonial.

A doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues[3] assim elucida:

A
averbação premonitória é um aviso
, uma comunicação para todos, para que se previnam e saibam que se adquirirem aquele bem e se ele vier a ser penhorado, a alienação será ineficaz porque em fraude à execução. Na verdade, esta averbação é ato de prevenção para terceiros, evitando que estes sejam prejudicados no futuro com o risco de evicção do bem adquirido junto ao devedor ser considerado em fraude à execução.

A
averbação não é uma penhora, e tampouco uma antecipação da mesma
, até porque o exequente não se vincula a executar aquele bem objeto da averbação, como aliás diz o § 2o do art. 828 ao dizer que “formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados”. (Destaque)

Nesse sentido,
como não houve formalmente o ato de penhora
, obviamente, descabe qualquer alegação da executada a respeito de excesso de constrição.

Ressalte-se,
a averbação premonitória não é ato penhora
. (...)”

A decisão agravada foi, portanto, técnica, legal e prudente ao reconhecer que
a averbação premonitória não constitui penhora
, não configura constrição de bens e tampouco gera efeitos sobre a posse ou disponibilidade dos veículos.

Não houve, até o momento, concentração de penhora ou lavratura de auto formal de constrição, inexistindo, por conseguinte, excesso na adoção de medidas constritivas, especialmente em razão da ausência de avaliação judicial dos bens por Oficial de Justiça, a fim de verificar se a constrição dos 69 (sessenta e nove) veículos supera a necessidade para a necessidade para a satisfação do crédito exequendo.

O que se constata é o exercício

legítimo de prerrogativa processual pelo exequente, que atuou em conformidade com os ditames legais ao promover a averbação da existência da execução junto ao órgão de trânsito, conforme autorizado pelo § 1º do art. 828 do Código de Processo Civil.

Também não há como reconhecer a suficiência da caução apresentada, diante da ausência de avaliação judicial formal, da inexistência de liquidez do bem e da existência de gravames incidentes. Nessa perspectiva, revela-se legítima a opção do juízo pela constrição sobre bens mais acessíveis, registráveis e desprovidos de ônus relevantes, como os veículos indicados, cuja avaliação ainda será promovida, nos termos do art. 874 do Código de Processo Civil.

Ademais, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que os bens móveis são essenciais à operacionalização da atividade produtiva ou à preservação do acervo patrimonial herdado, tampouco que sua constrição comprometeria diretamente a geração de renda pelos sucessores ou a subsistência familiar.

Assim, não há como aplicar o disposto no parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, que exige a comprovação inequívoca de que a medida é excessivamente onerosa ao devedor.

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

Nesse contexto, observo que a decisão agravada respeitou os limites legais estabelecidos no art. 829, § 2º, do Código de Processo Civil, e analisou de forma adequada a insuficiência da garantia ofertada, tendo em vista os gravames já incidentes sobre o imóvel indicado pelo agravante, bem como os riscos à efetividade da execução.

Ademais, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. uma vez que a averbação premonitória lançada sobre os veículos constitui medida legítima, incidente sobre bens pertencentes ao espólio, dotados de liquidez e que, até o momento, sequer foram objeto de avaliação judicial. Inexiste, portanto, prova nos autos de que a medida comprometerá o regular exercício de eventual atividade econômica vinculada ao espólio ou a subsistência de seus herdeiros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada,

que rejeitou a caução do imóvel ofertado e determinou a constrição dos veículos indicados nos autos, ressaltando que as averbações promovidas até o presente momento têm natureza meramente premonitória e não configuram constrição patrimonial efetiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025